Tribunal: TJDFT
Processo: 0721592-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. DUPLO EFEITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA.
1. O recurso em análise já é dotado de duplo efeito, tendo em vista que a matéria tratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Não se configura cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do feito, se a demanda versar sobre matéria unicamente de direito e dispensar dilação probatória.
3. A prescrição extingue a pretensão de cobrança judicial da parte, permanecendo incólume o direito ao crédito. Persiste a obrigação natural, que pode ser adimplida voluntariamente a qualquer momento. Desde modo, não há impedimento de cobranças extrajudiciais realizadas pelas empresas de crédito, desde que feitas nos limites legais.
4. Apelação desprovida.